Tribunal: TJSP
Processo: 2060025-47.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo – Pretensão ao afastamento da circunstância agravante da reincidência, com a consequente redução da pena – Circunstância agravante que sequer foi reconhecida em desfavor do requerente – Sentença que menciona expressamente a primariedade técnica do peticionário, fixando a pena-base no patamar mínimo e sem qualquer exasperação na

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo – Pretensão ao afastamento da circunstância agravante da reincidência, com a consequente redução da pena – Circunstância agravante que sequer foi reconhecida em desfavor do requerente – Sentença que menciona expressamente a primariedade técnica do peticionário, fixando a pena-base no patamar mínimo e sem qualquer exasperação na segunda fase da dosimetria – Pena adequadamente fixada – Ausência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos – Revisão Criminal improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2060025-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário CAIO
CESAR COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO,
NUEVO CAMPOS, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES
MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2060025-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16653
2
Voto no 16653
Revisão Criminal no 2060025-47.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Requerente: Caio César Coelho
Requerida: Justiça Pública
Revisão Criminal
Roubo qualificado pelo emprego de
arma de fogo Pretensão ao afastamento da circunstância
agravante da reincidência, com a consequente redução da
pena Circunstância agravante que sequer foi reconhecida
em desfavor do requerente
Sentença que menciona
expressamente a primariedade técnica do peticionário,
fixando a pena-base no patamar mínimo e sem qualquer
exasperação na segunda fase da dosimetria
Pena
adequadamente fixada
Ausência de violação ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos Revisão
Criminal improcedente.
Vistos.
Trata-se de Revisão Criminal interposta por CAIO
CÉSAR COELHO, visando rescindir o Venerando Acórdão proferido pela
Colenda 13a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
No Venerando Acórdão rescindendo, proferido no
bojo da ação penal no 0084293-88.2016.8.26.0050, foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto pelo ora requerente, com a manutenção de sua
condenação ao cumprimento da pena de 05 anos e 04 dias de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2060025-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16653
3
anterior à Lei no 13.654/2018).
A decisão transitou em julgado para a Justiça
Pública em 23 de maio de 2019 e para a Defesa em 27 de agosto de 2019.
Agora, em suas razões a defesa pretende a rescisão
do julgado com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo
Penal, requerendo o afastamento da circunstância agravante da reincidência e a
redução da pena imposta.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela improcedência da ação.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
A presente ação de revisão criminal deve ser
indeferida.
O requerente busca a redução da pena imposta, sob
a alegação de que a circunstância agravante da reincidência teria sido
reconhecida indevidamente, contudo, tal pretensão é vedada em revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2060025-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16653
4
criminal, sob pena de instauração de nova instância recursal inexistente no
ordenamento jurídico.
Nesse sentido:
“Só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia ela em
nenhuma prova existente no processo, não bastando, pois, para o
deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o
conjunto probatório não é convincente para a condenação.” (RTJSTF 123,
págs. 325/328).
“A contrariedade à lei ou à evidência dos autos, no caso, deve ser grave.
Se havia duas interpretações possíveis ou duas correntes probatórias nos
autos e a decisão acolheu uma delas, não será procedente a revisão.”
(Vicente Greco Filho in “Manual de Processo Penal”, Ed. Saraiva, São
Paulo, 1991, p. 398).
É bom que se diga que a revisão criminal não pode
ser manejada como sucedâneo de recurso, pois, repita-se, esta ação, de
natureza desconstitutiva, não se confunde com uma segunda apelação, não
sendo meio apto à mera reapreciação de provas ou da pena.
Sobre o tema, ensina GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado, 5a edição, p. 989:
“Contrariedade à evidência dos autos: O objetivo da revisão não é permitir
uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora
da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça
peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2060025-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16653
5
“É inadmissível a Revisão Criminal como mera pretensão de reexame de
matéria anteriormente apreciada, como se fosse um recurso que visasse
nova análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo que mencionar
que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos significava
dizer que o Julgador desconsiderou substancial elenco probatório”
(RJTACRIM 47/489).
Configurando ação com o escopo de desconstituir a
autoridade que recai sobre a “res judicata”, a revisão criminal somente pode
ser admitida nas hipóteses excepcionais, todas previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal, e tal rol é taxativo, não ensejando ampliação para
abarcar outras situações.
No que diz respeito ao mérito, apenas para reforço
de argumentação, ficou bem demonstrado que não houve incremento da pena
do peticionário pela circunstância agravante da reincidência, havendo menção
expressa de que se tratava de réu tecnicamente primário, tanto que a pena-base
foi estabelecida no patamar mínimo, sem qualquer exasperação na segunda
fase da dosimetria.
Desta forma, a pena foi fixada de acordo com os
parâmetros legais, não havendo qualquer erro ou ausência de fundamentação
que justificasse alguma alteração, sendo considerada a primariedade técnica do
requerente, havendo acréscimo apenas na terceira etapa da dosimetria, em
razão da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
JULGO
IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.
Andrade de Castro
Relator